Tribunal: TCU
Processo: 043.002/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1947/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.002/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleyber Mota dos Santos (XXX.365.006-XX); Edilson de Jesus Nogueira (XXX.220.308-XX); Edson Jorge de Souza (XXX.987.698-XX); Elaine Cristina Atauri Albanezi (XXX.316.558-XX); Elisio Atsuo Kuratani (XXX.883.598-XX); Emanuel Nobre Araujo (XXX.059.324-XX); Fabio Galvao de Oliveira (XXX.395.198-XX); Flavia Christian da Paz Ascencao (XXX.323.178-XX); Gilberto Gomes Pimentel (XXX.243.818-XX); Helder Miranda (XXX.479.758-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.